Tribunal: CARF
Processo: 19515.000982/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000982/2006-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.974 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO E
EMENTA. SANEAMENTO.
Constatado contradição entre o registro constante do voto condutor do acórdão
embargado e aquele presente em sua ementa, ambos relativos ao Recurso de
Ofício, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para
sanear o vício devidamente demonstrado.
RECURSO DE OFÍCIO. PERDA DO OBJETO. DÉBITO PARCELADO.
NÃO CONHECIMENTO.
Diante do pedido de desistência parcial do Recurso Voluntário e da inclusão
em parcelamento dos débitos exonerados pela Delegacia de Julgamento (DRJ)
em razão da duplicidade de constituição do crédito tributário, tem-se por
configurado perda do objeto do recurso de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, na parte admitida pelo Presidente da turma, sem efeitos infringentes,
para fazer constar do voto condutor do acórdão embargado, tanto em seu corpo como em sua
conclusão, bem como da decisão da turma, que o decisum foi no sentido de não se conhecer do
Recurso de Ofício por perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000982/2006-61
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.974 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000982/2006-61

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado,
ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face
do Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário de no 3201-006.240, de 17/12/2019, proferido por
esta 1a Turma Ordinária, cuja ementa assim dispôs:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO FISCAL REGULAR. INFRAÇÃO
DEVIDAMENTE APURADA.
O procedimento fiscal pautado em uma extensa análise dos fatos, bem como da
documentação contábil-fiscal e de informações obtidas junto ao sujeito passivo,
robustecidos por dados fornecidos pelo Fisco estadual, encontra-se em conformidade
com as normas jurídicas de regência, não podendo ser cancelado em razão de meras
conjecturas, alheias às apurações devidamente comprovadas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SUJEITO PASSIVO.
Tendo o Recorrente participado e se beneficiado do esquema fraudulento de exportação,
com aproveitamento de créditos básicos da Cofins e da Contribuição para o PIS, bem
como de crédito presumido de IPI, ele é o contribuinte de direito, devendo constar da
autuação como sujeito passivo dos tributos que deixaram se der recolhidos e dos seus
acréscimos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NORMA
APLICÁVEL A PARTIR DE 31/10/2003.
O caráter de confissão de dívida foi conferido à Declaração de Compensação somente a
partir de 31/10/2003, por meio da MP no 135/2003, sendo que, anteriormente a essa
data, em caso de apuração de diferenças em declarações prestadas pelo sujeito passivo,
o art. 90 da MP no 2.158-35/01 previa a possibilidade de a Fiscalização proceder ao
lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Uma vez configurada a sonegação, aplica-se a multa de ofício qualificada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Súmula CARF no 4 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002, 2003
PRELIMINAR. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento interno e operacional de
planejamento e controle das atividades de fiscalização, que foi instituído visando ao
melhor controle administrativo das ações fiscais da Secretaria da Receita Federal do
Fl. 3806
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.974 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000982/2006-61

Brasil (RFB). Tal disciplinamento foi dirigido aos recursos humanos daquele órgão e
não pode ser entendido como instrumento capaz de afastar a vinculação da autoridade
administrativa à lei, sujeita a sua atividade à responsabilidade funcional nos exatos
termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
AÇÃO FISCAL. SIMULAÇÃO. DECLARAÇÃO PRÉVIA DE FALSIDADE DE
DOCUMENTO. INEXIGIBILIDADE.
Tendo sido apurado e comprovado que eram simuladas as operações orquestradas por
um conjunto de pessoas jurídicas previamente acordadas para fins de obtenção de
economia fiscal ilícita (créditos fiscais), não se exige a declaração prévia de falsidade da
extensa gama de documentos envolvidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO DE OFÍCIO. PERDA DO OBJETO. DÉBITO PARCELADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Diante do pedido de desistência parcial do Recurso Voluntário e da inclusão em
parcelamento dos débitos exonerados pela Delegacia de Julgamento (DRJ) em razão da
duplicidade de constituição do crédito tributário, tem-se por configurado perda do
objeto do recurso de ofício.
PROVA EMPRESTADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
A prova emprestada pelo Fisco estadual e utilizada pelo Fisco federal apenas para
subsidiar e robustecer a ação fiscal em andamento, com coleta de documentos e
informações junto ao contribuinte já realizada, encontra-se em conformidade com as
normas que regem o procedimento fiscal.
O Embargante alega a ocorrência de omissões e contradições no referido acórdão,
tendo o Presidente da turma admitido os embargos somente em relação à alegada contradição
entre parte da ementa do acórdão embargado e o trecho do voto condutor em que o tema do
recurso de ofício fora apreciado, considerando que, na ementa, fez-se referência ao não
conhecimento do recurso e, no voto, foi-lhe negado provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte acima identificado em face do Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário no 3201-
006.240, de 17/12/2019, proferido por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção
de Julgamento deste CARF.
De pronto, deve-se destacar que assiste razão ao Embargante, pois, no voto
condutor constou negativa de provimento ao Recurso de Ofício, enquanto que, na ementa, a
decisão restou registrada como sendo de não conhecimento.
Eis o trecho do voto em que se registrou o não provimento:
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.974 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000982/2006-61

I. Recurso de Ofício.
Conforme se verifica do relatório supra, a DRJ excluiu do auto de infração da Cofins os
valores de R$ 3.051.665,67 (10/2003) e R$ 310.000,00 (12/2003), pelo fato de que eles
já se encontravam constituídos em declaração de compensação, valores esses que
vieram a ser objeto de desistência parcial do recurso voluntário, tendo em vista sua
inclusão em parcelamento.
Nega-se, portanto, provimento ao Recurso de Ofício. (g.n.)
A referida decisão, contudo, restou registrada na ementa nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO DE OFÍCIO. PERDA DO OBJETO. DÉBITO PARCELADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Diante do pedido de desistência parcial do Recurso Voluntário e da inclusão em
parcelamento dos débitos exonerados pela Delegacia de Julgamento (DRJ) em
razão da duplicidade de constituição do crédito tributário, tem-se por configurado
perda do objeto do recurso de ofício.
Confrontando-se os dois trechos supra, constata-se que o registro correto da
decisão é aquele presente na ementa, pois, dada a perda de objeto do Recurso de Ofício, a
decisão devia caminhar no sentido do não conhecimento.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração, na parte admitida pelo
Presidente da turma, sem efeitos infringentes, para que se faça constar do voto condutor do
acórdão embargado, tanto em seu corpo como em sua conclusão, bem como da decisão da turma,
que o decisum foi no sentido de não se conhecer do Recurso de Ofício por perda de objeto.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 3808
DF CARF MF
Original